Tribunal: STF
Processo: RE 1533511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DESALINHADO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é contraditória porque “analisando detidamente o acordão, a ementa e o extrato da ata do julgamento da Apelação Criminal Nº 0010726-46.2018.8.24.0038/SC da Apelante Marli Terezinha Bueno (Réu) e Apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Autor), julgado pela 3ª Câmara Criminal, do TJSC, em 01/12/2020, não encontramos as conclusões que embasaram a decisão monocrática”. Requer o acolhimento dos declaratórios, “em relação as provas do acordão da Corte de origem (...), emprestando efeitos infringentes, para absolver a recorrente”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Destaco que a decisão embargada foi cristalina ao consignar que as informações extraídas dos autos indicam a regularidade da ação policial, uma vez que esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. 
Nessa linha, ressalta-se que o Tribunal de origem concluiu que “não há nos autos qualquer indicativo de que a abordagem da filha menor da ora acusada, a busca pessoal e domiciliar realizada e o flagrante das condutas - e, em consequência, a apreensão do material espúrio e demais elementos de prova - tenham sido efetuados de forma ilícita. Pelo contrário, em exame às particularidades da espécie, atesta-se a legitimidade da operação policial”.
Essa assertiva consta do documento de ID nº a987740e, cuja peça processual se refere à “REVISÃO CRIMINAL (GRUPO CRIMINAL) Nº 5076535-36.2023.8.24.0000/SC”, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
O fato de o exame da (i)legalidade da busca pessoal e domiciliar ter sido realizado por ocasião da revisão criminal — e não ao tempo do acórdão recorrido na Corte Superior — não tem o condão de afastar a motivação específica da decisão atacada nem de lhe imputar a pecha de contraditória, como pretende a embargante.
Ademais, da leitura do acórdão impugnado (ID: 9b9cf05b), verifica-se que a decisão firmou-se nos elementos de informação constatantes dos autos, entre os quais se incluem a revisão criminal e cuja análise permite a compreensão da controvérsia e das premissas e fundamentos sobre os quais baseou-se o Superior Tribunal de Justiça para manter a ordem concessiva de habeas corpus. É o que basta.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente